Tribunal: TJMT
Processo: 1031413-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031413-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADAIR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 884.810.771-00 (APELANTE), LEILA MARIA MAGALHAES CAETANO - CPF: 616.734.981-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ASSUNÇÃO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS OBRIGATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPÓTESE QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, embora tenha decretado a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e reconhecido a responsabilidade da ré pelos débitos incidentes sobre o bem, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o inadimplemento contratual da adquirente, aliado à omissão na transferência do veículo e ao não pagamento de tributos e encargos obrigatórios, que resultaram na inscrição do nome do vendedor em dívida ativa, execução fiscal e protesto, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, a situação dos autos revela inadimplemento qualificado, com repercussões que extrapolam o campo dos aborrecimentos cotidianos.

4.
Restou comprovado que débitos de IPVA de responsabilidade da adquirente foram inscritos em dívida ativa em nome do vendedor, ocasionando protesto e execução fiscal, circunstâncias que maculam a honra objetiva do apelante.

5.
A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débitos cuja responsabilidade é de terceiro configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando a prova do prejuízo anímico.

6.
Evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva da apelada e os danos suportados pelo apelante, bem como a culpa pelo descumprimento contratual, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
Configura dano moral indenizável a inscrição do nome do vendedor em dívida ativa, com protesto e execução fiscal, decorrente do inadimplemento da adquirente que assumiu contratualmente a obrigação de transferir o veículo e quitar os tributos e encargos incidentes sobre o bem, por se tratar de situação que
ultrapola
o mero inadimplemento
contratual
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADAIR CARNEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/
c
Cobrança, Indenização por Danos Morais e Reintegração de Posse movida em desfavor
de LEILA MARIA MAGALHÃES CAETANO
.

Prolatada sentença (ID.
322805363
)
, nos termos
:

“
III. Dispositivo.

Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, para:

- DECRETAR
a revelia da parte requerida;

- DETERMINAR
a rescisão contratual do contrato objeto da lide;

- CONDENAR
a requerida para realizar a
devolução do veículo
(HONDA CIVIC LX, MODELO/FABRICAÇÃO 1999/1999, CHASSI 93HEJ6640XZ305709, COR PRATA, PLACA CRE6660) para a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento da ordem, expeça-se mandado de reintegração de posse do bem móvel ao autor. Informada a restituição do veículo ao autor, fica, desde já, autorizada a retirada das restrições de bloqueio de circulação e transferência, via RENAJUD.

- RECONHECER
a requerida LEILA MARIA MAGALHAES CAETANO como responsável pela dívida de licenciamento, seguro DPVAT, e IPVA, perante o DETRAN/MT, Estado de Mato Grosso, e Município de Cuiabá,
entre o período de 11/10/2010 e a presente data
, e pelos pontos derivados das multas administrativas. Oficie-se
ao DETRAN/MT, ao Estado de Mato Grosso, e ao Município de Cuiabá, determinando a transferência dos débitos/multas/dívidas/pontos da carteira da autora para a requerida LEILA MARIA MAGALHAES CAETANO, com relação ao período em questão;

- INDEFERIR
o pedido de dano moral;

- INDEFERIR
o pedido de responsabilização da parte requerida pelo pagamento das parcelas de financiamento assumidas no contrato rescindido.

Outrossim,
CONDENO
parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC.
”

Em suas razões recursais (ID.
322805366
), a
parte

autora
apresenta tese de reforma da sentença,
q
uanto aos danos morais que
configurado
pela
a
inscrição indevida de seu nome em dívida ativa, o protesto de débitos de responsabilidade da apelada
, além e que
os transtornos decorrentes da inadimplência contratual ultrapassaram o mero aborrecimento, conf
igurando dano moral indenizável.

Aduz que permanece
com seu nome negativado por anos, sofrendo constrangi
mentos e restrições creditícias.

Afirma que
a jurisprudência reconhece o dano moral
in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em cadastros de in
adimplentes e protesto indevido.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, ao valor sugerido de R$10.000,00
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de
Ação
d
e Resolução
d
e Contrato
c
/
c
Cobrança
e
Indenização
p
or Danos Morais
e
Reintegração
d
e Posse proposta por
ADAIR CARNEIRO DA SILVA
, em face de
LEILA MARIA MAGALHAES CAETANO
.

O
autor relata que, em 11.10.2010, celebrou contrato de compra e venda de um veículo Honda Civic LX, ano 1999, com a requerida, mediante a entrega do automóvel e o compromisso desta de pagar ágio de R$ 7.000,00 e assumir integralmente o financiamento junto ao
Sicredi
Noroeste MT, com parcelas previstas até dezembro de 2012.

A requerida, contudo, teria
pago
apenas o ágio e três parcelas do financiamento, deixando 24 parcelas em aberto, o que gerou débito inicial de R$ 10.088,64, posteriormente atualizado para R$ 32.050,30.

Além disso, embora tenha recebido o veículo, a requerida não providenciou a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT, nem quitou encargos obrigatórios, como IPVA, DPVAT e multas, ocasionando débitos de R$ 715,22 (DETRAN e Prefeitura de Cuiabá) e R$ 1.663,88 de IPVA, este último inscrito em dívi
da ativa e protestado em nome do
autor.

Diante do inadimplemento e dos prejuízos suportados, a autora requer a rescisão do contrato, a devolução do veículo, com a assunção dos débitos e transferência das multas e pontos, bem como indenização por danos morais.

A parte requerida foi regularmente citada,
contudo,
não apresento
u
Contestação
.

Em sentença, o juízo
a quo

A r. sentença de ID 322805364, proferida pelo MM. Juiz JAMILSON HADDAD CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

Decretar a revelia da requerida;

Determinar a rescisão contratual;

Condenar a requerida
à devolução do veículo;

Reconhecer a responsabilidade da requerida pelos débitos de licenciamento, DPVAT, IPVA e multas no período de 11/10/2010 até a presente data;

Indeferir o pedido de danos morais;

Indeferir o pedido de responsabilização da requerida
pelas parcelas do financiamento
.

Insurge-se a parte autora contra a sentença
quanto aos danos morais.

A controvérsia cinge-se à configuração ou não de dano moral indenizável.

O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Deveras, é
cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando ocasiona violação a direitos da personalidade ou situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

Contudo, o caso dos autos não se resume a simples inadimplemento contratual.
O
dano moral, em sentido amplo, envolve diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrangendo todas as ofensas à pessoa, em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja atacada.

Da análise detida da documentação acostada aos autos (
IDs

322804379
), verifica-se que:

Débitos de IPVA dos exercícios de 2016 e 2017 foram inscritos em dívida ativa em nome do apelante (
CDAs
no 2018149089 e 2017269799);

De
consequência, foi promovida
execução fiscal em desfavor do apelante (proces
sos no 2018149089 e 2017269799), além de
p
rotesto dos débitos tributários.

Tem-se que o
s débitos foram constituídos e inscritos exclusivamente por culpa da apelada, que assumiu contratualmente a obrigação de quitar os tributos e não o fez
.

Desta forma, o
apelante, proprietário registral do veículo, permaneceu com restrições em seu nome perante órgãos públicos (SEFAZ/MT, DETRAN/MT, PGE/MT);

A fim de evitar maiores prejuízos, o
apelante foi compelido a buscar a tutela jurisdicional
do Estado
para ver reconhecida a responsabilidade da
real devedora
.

Ora, a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débitos de responsabilidade de terceiro, ainda que de natureza tributária, configuram dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico.

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, como o caso em tela, o dano afigura-se in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

“
Inexige-se
demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ,
REsp
1321898, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 09/11/2015).

Nesse sentido este
eg
.
Tribual
:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - FALTA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS FORNECEDORAS - RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCIADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do
ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. 3. Documentos juntados aos autos que demonstram a desídia da empresa ré revendedora de automóveis e a negligência do banco financiador em firmar contrato de financiamento sem verificar a documentação do automóvel alienado. 4. Financeira que concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com a documentação no estado em que se encontrava, sem nada verificar, e contribuiu, assim como a revendedora de automóveis, para os prejuízos suportados pelo adquirente.
5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexige-se
demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.
6. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 7. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial. 8. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ
REsp
1.746.072/PR). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041,
Julgado
em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022).
(
g.n
.)

Como se vê pelos fatos e documentos dos autos, ressaltamos que o caso
não se trata de simples inadimplemento, mas de sucessivos atos que macularam a honra objetiva do apelante, que
t
eve seu nome inscrito em dívida ativ
a por débitos que não deu causa, f
oi executado judicialmente pe
la Procuradoria-Geral do Estado, s
ofreu restrições
administ
rativas perante órgãos públicos, e teve débitos protestados.
Permanece
ndo
nessas condições
por anos, desde 2016/2017 até o ajuizamento da ação em 2020.

Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando violação à honra, ao nome e à dignidade do apelante, valores tutelados constitucionalmente (CF/88, art. 5o, V e X).

O nexo de causalidade entre a conduta da apelada (inadimplemento das obrigações tributárias assumidas contratualmente) e o dano sofrido pelo apelante (inscrição em dívida ativa, execução fiscal, protesto) é inequívoco.

A culpa da apelada é manifesta, tendo descumprido obrigação contratual expressa, gerando prejuízos de ordem moral ao apelante.

Quanto a
o valor da indenização, reafirma-se
que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Destarte, s
eguindo os precedentes desta
eg
. Corte para situações semelhantes, e em observância aos princípios da proporcional
idade e da razoabilidade, admite-se
que o valor de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e compensar à autora por todos os transtornos sofridos.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (inscrição em dívida ativa – 2017/2018), nos termos da Súmula 54/STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar, em parte
a sentença de primeiro grau, no tocante ao pedido de danos extrapatrimoniais, a fim de condenar a requerida/apelada LEILA MARIA MAGALHÃES
CAETANO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da inscrição em dívida ativa (fevereiro de 2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026